Tribunal: CARF
Processo: 10930.001871/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001871/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.588 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
MICROSENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão recorrida em razão da falta da efetiva comprovação dos argumentos de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Declarou-se suspeito de participar do julgamento o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho
decisório em que se reconhecera apenas em parte o direito creditório pleiteado, relativo às
contribuições PIS/Cofins retidas na fonte, e homologara as compensações no limite do crédito
reconhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001871/2009-40
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001871/2009-40

Constam do Parecer em que se fundamentou o despacho decisório as seguintes
constatações:
12. Os DACON referentes aos períodos até 2008 foram apresentados sem a
observância da regra de utilização dos PIS e Cofins retidos pelas fontes pagadoras
somente após o desconto do crédito desta contribuições, mesmo quando retificados após
a entrada em vigência da Lei 11.727/2008.
13. Em relação a 2009, este procedimento seguiu até o DACON referente ao mês de
julho. A partir de agosto, o interessado passou a utilizar as retenções na fonte somente
após o uso do crédito apurado no mês, como prega a legislação.
14. Nota-se também que, no DACON relativo ao mês de maio, foi reduzido o saldo de
créditos de meses anteriores relativos a aquisições no mercado interno, dos R$
402.681,82, informados ao final de abril, para R$ 18.399,15, no caso do PIS, e de R$
412.156,31 para R$ 84.813,74, no caso dos créditos da Cofins.
15. O processo 10930.000444/2009-44 tratou do cálculo do crédito disponível para
compensação decorrente das retenções ocorridas entre 2005 e 2008. Direito
creditório de mesma origem fundamentou a homologação parcial das compensações
procedidas nos processos 10930.001315/2009-73 e 10930.005553/2010-91.
16. Quando da análise dos citados processos, o contribuinte foi intimado a apresentar
comprovantes de retenção na fonte e respectiva documentação fiscal para os
períodos de 2005 a 2009 ( fls 679 a 683) . Como a documentação solicitada não foi
apresentada, foram então consideradas para fins de reconhecimento de direito
creditório apenas as retenções informadas em DIRF pelas fontes pagadoras. Deste
modo, o mesmo critério será adotado no presente processo, nos termos dos art. 37 e 74
da Lei no 9.430/1996 .
17. Importante destacar que, de acordo com os cálculos elaborados e decisões proferidas
nos citados processos, todo o crédito das retenções acumulado de 2005 até 2008 foi
utilizado nas compensações nestes declaradas. Desta forma, o saldo acumulado de
retenções na fonte do PIS e da Cofins é zero no início de 2009. Os saldos iniciais
(janeiro2009) de credito de PIS e Cofins são os apurados no processo
10930.000444/200944.
18. Os recolhimentos em DARF no período limitaram-se a R$ 10,00, conforme indicado
nos DACON. Os valores dos créditos e retenções utilizados para liquidação das
contribuições apuradas no decorrer do ano de 2009, recalculados nos termos da Lei
11.727/2008, já descontados os R$ 10,00 recolhidos mensalmente, estão em fls 684 a
686 .
19. No presente processo, formalizado em 30/04/2013, utiliza-se crédito apurado no
primeiro trimestre de 2009. Há disponibilidade de saldo de retenções para compensação
com demais tributos administrados pela RFB, ao final de março de 2009, de R$
197.801,41 ( R$ 35.223,23 PIS, R$ 162.578,18 Cofins).
20. Os demonstrativos de cálculo de fls 687 a 689 indicam que este crédito é
insuficiente para liquidação dos débitos compensados. (fl. 692 a 693) – g.n.
Em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte aduziu apenas o seguinte:
DOS FATOS
O contribuinte não conseguiu chegar aos valores que foram homologados pelo
legislador (sic), e refez os cálculos novamente, e não chegou ao consenso, portanto
requer que seja revisto novamente, com base na documentação apresentada. (fl. 709)
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001871/2009-40

Na peça recursal, o contribuinte informou, ainda, que estava juntando aos autos
cópias, além de documentos societários e de outros que já se encontravam presentes nos autos,
da Dirf 2006 que, segundo ele, não fora considerada no cálculo da Fiscalização, e das Dirfs de
2007 a 2010, bem como de planilha comparativa.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, não ficou
demonstrada nos autos a existência do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Destacou o julgador de primeira instância o seguinte:
A contribuinte, por sua vez, sequer demonstrou, com clareza, em sua Declaração de
Compensação formalizada via formulário os valores retidos que teriam dado origem
ao direito creditório em discussão. Limitou-se a registrar “em anexo”, no campo
próprio e a apresentar listagens, produzidas pela própria interessada, denominadas
“Faturamento por cliente – órgão público” e tabelas referentes a PIS e Cofins não
cumulativos relacionados ao primeiro trimestre de 2009 (fls. 7 a 11) e extrato das
informações da empresa como beneficiário – DIRF ano-calendário 2008 (fls. 12 a 14),
que foram integralmente analisados pela Autoridade Tributária.
Em sua Manifestação de Inconformidade, também alegou, de maneira genérica, que não
teria conseguido chegar aos valores que teriam sido homologados e requer revisão do
procedimento.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do direito creditório reconhecido pela
Autoridade Tributária, este fato deveria ter sido documentalmente provado pela
interessada por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade. No
mínimo, deveria ter sido indicado algum erro que porventura tivesse sido cometido no
reconhecimento do direito creditório. A contribuinte não efetuou tais ações no caso em
concreto.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa. (fls. 808 a 809) – g.n.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2016 (fl. 815), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/07/2016 (fl. 816) e requereu a anulação do
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001871/2009-40

acórdão recorrido, por violar o princípio da busca pela verdade material, e protestou por todos os
meios de prova em direito admitidos, alegando o seguinte:
a) os fatos alegados poderiam ter sido verificados pela Fiscalização nos processos
10930.001315/2009-73, 10930.005553/2010-91 e 10930.000444/2009-44, cujos créditos,
considerados suficientes, se referiam ao mesmo período de apuração destes autos;
b) a autoridade administrativa detém amplos poderes de investigação, devendo
analisar todos os elementos comprobatórios do fato jurídico tributário, afastando-se qualquer
entendimento contrário à apresentação de provas após a Manifestação de Inconformidade;
c) a utilização dos créditos de retenções na fonte somente se dera de acordo com o
período de apuração, conforme planilha anexada, tendo sido todas as compensações realizadas a
partir do crédito devidamente apurado;
d) somente no processo 10930.005553/2010-91, então pendente de julgamento na
primeira instância, as compensações não foram integralmente homologadas;
e) nem sempre as informações repassadas pelos tomadores de serviços por meio
de Dirfs eram corretas, devendo prevalecer as informações contidas nas planilhas por ele
apresentadas, cujos documentos fiscais que as embasavam se encontravam à disposição para
verificação em seu estabelecimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se reconhecera
apenas em parte o direito creditório pleiteado, relativo às contribuições PIS/Cofins retidas na
fonte, e homologara as compensações no limite do crédito reconhecido.
Na primeira instância, o Recorrente aduzira, genericamente, que não conseguira
confirmar os valores apurados pela Fiscalização, tendo procedido ao refazimento dos cálculos,
cujos resultados remanesceram contrastantes, razão pela qual, segundo ele, deveria haver revisão
do procedimento, com base na documentação apresentada.
Somente em sede de recurso voluntário, o Recorrente avança um pouco mais em
seus argumentos de defesa, amparando-se no princípio da verdade material que, segundo ele,
deve orientar a atividade investigativa do julgador administrativo, sem, contudo, carrear aos
autos, além das novas planilhas por ele elaboradas, os documentos fiscais comprobatórios a que
o julgador de primeira instância se referira para constatar a ausência de liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001871/2009-40

Nesse contexto, se mostra de todo inaplicável a pretendida anulação do acórdão
recorrido por violação do referido princípio da verdade material, pois que o julgador se
pronunciara em conformidade com os fatos devidamente apurados nos presentes autos, não se
podendo dele exigir que suprisse as deficiências de instrução, cujo ônus recai sobre o detentor do
alegado direito creditório.
O Recorrente não enfrenta de forma direta as constatações da autoridade
administrativa quanto à falta de comprovação, mesmo após ter sido intimado, das retenções na
fonte no período de 2005 a 2009, razão pela qual se consideraram na apuração fiscal apenas as
retenções informadas em Dirf pelas fontes pagadoras.
Além disso, constatara a Administração tributária que, de acordo com os cálculos
elaborados e decisões proferidas nos processos 10930.001315/2009-73, 10930.005553/2010-91 e
10930.000444/2009-44, todo o crédito das retenções acumulado de 2005 a 2008 havia sido
utilizado nas compensações neles declaradas, restando, no início de 2009, saldo zero de
retenções na fonte do PIS e da Cofins.
Em consulta ao sistema e-processo em 10/11/2020, verificou-se que, na análise do
processo administrativo no 10930.000444/2009-44, arquivado em 31/10/2014, o direito creditório
fora reconhecido integralmente, com a homologação das compensações ali declaradas, tendo o
saldo remanescente sido direcionado às compensações declaradas nos processos no
10930.001315/20009-73, 10930.005553/2010-91 e 10930.005555/2010-81.
No relatório do acórdão de primeira instância do processo no 10930.005553/2010-
91, constou que o saldo do referido crédito apurado, abarcando os períodos de apuração de 2005
a 2008, havia sido suficiente à homologação das compensações declaradas no processo no
10930.001315/20009-73, mas insuficiente à homologação das demais compensações
formalizadas nos processos no 10930.005553/2010-91 e 10930.005555/2010-81, tendo o
contribuinte alegado no processo no 10930.005553/2010-91, nos mesmos termos deste processo,
somente a falta de consenso entre os valores por ele levantados e aqueles apurados pela
Administração tributária.
Os processos no 10930.005553/2010-91 e 10930.005555/2010-81 encontram-se
ainda em tramitação na esfera administrativa, conforme consultas efetuadas em 10/11/2020 nos
sistemas e-processo e comprot. Contudo, no processo no 10930.000444/2009-44, em que se
apurou o direito creditório relativo às retenções na fonte de PIS/Cofins nos períodos de 2005 a
2008, o ora Recorrente não contestou o parecer final da Administração tributária em que o
referido crédito restou apurado e delimitado, tratando-se, portanto, de decisão definitiva na esfera
administrativa, do que se conclui, no mesmo sentido da Administração tributária, que o saldo de
crédito no final de 2008 era zero, não repercutindo, por conseguinte, nos cálculos dos presentes
autos. Registre-se, ainda, que o Recorrente alega que, nos processos no
10930.001315/2009-73, 10930.005553/2010-91 e 10930.000444/2009-44, os créditos, por ele
considerados suficientes, se referiam ao mesmo período de apuração destes autos, afirmação essa
totalmente em desconformidade com a realidade dos autos, pois, neste processo, o período de
apuração é o ano-calendário 2009 e, nos outros processos, conforme já dito, 2005 a 2008.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001871/2009-40

Alega o Recorrente que os documentos fiscais, dentre os quais as notas fiscais, se
encontram disponíveis em seu estabelecimento para averiguação, situação em que se constata
uma postura inercial não condizente com as regras que orientam o Processo Administrativo
Fiscal (PAF).
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra cerceamento do direito de defesa, pois, conforme já dito, o Recorrente foi instado por
mais de uma vez a apresentar as provas do direito alegado, mantendo-se inerte tanto na
repartição de origem, quanto nas duas instâncias deste processo.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, devendo prevalecer a decisão recorrida em razão da falta de demonstração e de
comprovação do fato alegado, o que poderia ter sido feito, repita-se, com base na escrita e nos
documentos fiscais respectivos.

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.588 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001871/2009-40

Ressalte-se que apenas as planilhas apresentadas não são hábeis para comprovar o
alegado, pois, para tanto, torna-se necessário conhecer a real base de cálculo das contribuições,
bem como as respectivas retenções, com base na documentação comprobatória hábil a tal mister.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, como defende o
Recorrente, em que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode,
eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o
Recorrente não se desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, cujos
documentos necessários a tal medida se encontram, ou deveriam se encontrar, sob sua guarda,
não se vislumbrando razão à pretendida inversão do ônus da prova, precipuamente se se
considerar que ele já havia sido alertado mais de uma vez acerca dessa questão.
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital